Tribunal: CARF
Processo: 10580.720883/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720883/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.702 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOSE ARAUJO SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para fins de restabelecer a dedução indevida de despesa
médica, no valor de R$ 10.886,25, bem como restabelecer a dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 5.135,24.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720883/2011-17
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.702 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720883/2011-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada notificação (fls.3 a 8) relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, para apurar imposto suplementar de
R$10470,85, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais .
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: dedução indevida de contribuição para a previdência privada no
valor de R$1.590,36, dedução indevida de pensão judicial no valor de R$22.782,09,
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$19.387,61.
O contribuinte em 26/01/2011 solicita o cancelamento da notificação e apresenta os
documentos para comprovação do gasto.
Às fls. 39 a 72 foram expedidos o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório
DRF/Salvador, que alteraram o imposto suplementar para R$3280,10, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros legais.
O contribuinte foi cientificado por meio de Edital (fl.49) e não apresentou manifestação.
Em 03/12/2015 o processo foi encaminhado para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Apenas os valores comprovadamente arcados pelo Interessado podem ser deduzidos
como previdência privada na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o titular e
dependentes, que preencham os requisitos previstos na legislação de regência e estejam
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Só podem ser deduzidos para fins de imposto de renda os valores de pensão alimentícia,
embasada nas normas do Direito de Família e determinados por decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem não têm qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
A impugnação deve ser instruída com as provas em que se fundamentam as razões de
defesa, cabendo ao contribuinte comprovar o direito à dedução pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 09/06/2016, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.702 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720883/2011-17

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 19.387,61;
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 22.782,09;
3. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi de R$ 1.590,36.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador – BA emitiu Termo
Circunstanciado (e-fls. 39/41), onde restabeleceu parcialmente dedução de despesas médicas, no
valor de R$ 8.501,36, bem como restabeleceu parcialmente a dedução indevida de pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 17.646,85.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas parcialmente
(R$ 10.886,25), dedução indevida de pensão alimentícia judicial parcialmente (R$ 5.135,24) e
dedução indevida de previdência privada e Fapi (R$ 1.590,36).
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de despesas médicas
com os seguintes profissionais: Giannelisa M. Gomes Saback (R$ 330,00), Ednaldo Caires Silva
(R$ 4.500,00) e Veríssimo Antônio Martins Souza (R$ 6.056,25), pois os recibos médicos
apresentados não atendiam os requisitos legais, qual seja: não indicarem o endereço do
prestadores de serviços.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente apresenta os recibos médicos dos
profissionais mantidos pela decisão de piso (e-fls. 79/91), com seus respectivos endereços
profissionais, logo deve ser restabelecida a dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$ 10.886,25.
A decisão a quo manteve a infração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 5.135,24, pois o interessado apresentou um documento emitido pela
CASSI, sem assinatura, com data de 4 de março de 2009, no qual consta a informação de
desconto de montante de verba C409- INSS PA PAGA FORA DO CONVENIO, no valor de R$
5.135,24, logo esse documento não faz prova que se trata de pensão judicial.
Os documentos juntados aos autos (e-fls. 65/78) comprovam o pagamento de
pensão alimentícia por parte do Recorrente no valor de 5.135,24, logo deve ser restabelecida essa
dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Por outro lado, não consta dos autos o pagamento de contribuições de previdência
privada na modalidade PGBL, por parte do contribuinte, logo deve ser mantida a infração de
dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 1.590,36.
Conclusão
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.702 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720883/2011-17

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para fins de restabelecer a dedução indevida de despesa médica, no valor de
R$ 10.886,25, bem como restabelecer a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 5.135,24 .

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 105
DF CARF MF
Original